Tribunal: TJDFT
Processo: 0728688-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728688-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ZILMAR DE OLIVEIRA BOMFIM RECORRIDOS: ADAUT DE MELLO BOEIRA JÚNIOR, BRASCONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., JOSÉ CARLOS DE SOUZA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303, STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre dos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que aquele que deu causa à propositura da demanda deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 2. Consoante dispõe a Súmula 303 do STJ, "“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §8o, e 90, §4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação do princípio da causalidade na fixação das verbas sucumbenciais, sob o argumento de que o recorrido que deu causa à lide ao não transferir a propriedade do imóvel adquirido que poderia evitar eventual constrição. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, o recorrido José Carlos de Souza Neto pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 85, §8o, e 90, §4o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “é patente que a apelante deu causa à constrição indevida e, por conseguinte, à oposição dos embargos de terceiro, razão pela qual deve arcar com os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade” (ID 29943138). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). A propósito, já se manifestou a Corte Superior no sentido de que “É assente o entendimento de que não cabe ao STJ rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao princípio da causalidade ou à sucumbência recíproca, visto que isso implica o revolvimento do contexto fático-probatório, inviável na instância especial à luz da Súmula 7 deste Superior Tribunal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1437906/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 14/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025